Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-45.2021.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-45.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (APELADO), DESCONHECIDSOS (APELANTE), CASSI INOCENCIO COSTA - CPF: 521.344.581-00 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (APELANTE), DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SEGURO DESLINDE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA POSSE E ESBULHO PELA PARTE AUTORA – ESPECIFICAMENTE REFUTADOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS DOS REQUERIDOS APELANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A não concessão de prazo para especificação de provas não caracteriza nulidade processual quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial e seguro exame do mérito da causa, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento rejeitada.

Para a concessão da proteção possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho, da data do ato ilícito e da continuidade da posse, quando turbada. A parte autora demonstrou o exercício legítimo e contínuo da posse sobre as áreas descritas nas matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica/MT destinadas à preservação ambiental (áreas de reserva legal), por documentos fiscais, ambientais e pelo auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça. Constatação judicial da invasão de área preservada e de exploração indevida de recursos naturais, com confirmação da presença de terceiros na área litigiosa, procedendo a desmatamento e uso irregular da terra.

Conforme bem apontado na sentença, há diversas inconsistências na documentação dos apelantes quanto à área alegadamente ocupada. O memorial descritivo apresentado pelos apelantes foi elaborado unilateralmente e não possui assinatura de profissional técnico responsável, sendo insuficiente para comprovar posse consolidada sobre a matrícula 5.374. Alegação de posse exclusiva sobre 2.676 hectares desprovida de respaldo documental. Contratos apresentados pelos apelantes evidenciando posse sobre área significativamente inferior (79 hectares), sendo inviável a ampliação da posse por alegado contrato verbal.

Prevalência da posse da parte apelada. Manutenção da decisão que reconheceu a posse legítima da autora sobre as áreas delimitadas nas matrículas 4.192 e 5.374 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000037-45.2021.8.11.0049

APELANTEs:

CASSI INOCENCIO COSTA e OSMAR BATISTA COSTA

APELADa:

PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CASSI INOCENCIO COSTA
e
OSMAR BATISTA COSTA,
contra R. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, Juiz de Direito
Ivan Lúcio Amarante
, lançada nos autos da ação de manutenção de posse com pedido de liminar em epígrafe ajuizada por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, o qual julgou procedente
“o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a decisão liminar e determinar a reintegração/manutenção da parte autora na posse das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, localizadas na zona rural do Município de Santa Terezinha-MT, conforme exata delimitação constante no bojo das matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica (cópias em id. 47016320 e id. 47016321); medida já cumprida nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça (id. 5519989, id. 114217512)”
, condenando ainda
“os requeridos ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa”
(sic), ficando exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (Id. 264752183), os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de abertura de prazo para a especificação de provas pelas partes.

Quanto ao mérito, sustentam que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da manutenção de posse, devendo a sentença ser reformada para julgar totalmente improcedente a demanda inicial.

Dizem que a recorrida nunca esteve na posse do imóvel objeto da demanda, especialmente sobre a matrícula de nº 5.374, sendo que os apelantes exercem a posse do referido imóvel há mais de 31 (trinta e um) anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com vasta documentação comprobatória anexada aos autos.

Afirmam que a sentença incorreu em erro ao considerar a posse da apelada, pois há elementos suficientes que demonstram que apenas a matrícula nº 4.192 estaria sob sua posse, não se estendendo à área litigiosa.

Defendem que as provas apresentadas pela apelada não demonstram sua posse legítima sobre a totalidade do imóvel reivindicado, ao contrário dos documentos apresentados pelos apelantes que comprovam a posse contínua e ininterrupta sobre a área questionada; e que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas essenciais, incorreu em violação ao contraditório e ampla defesa.

A par desses argumentos, pedem que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo-se a nulidade da sentença por ausência de abertura de prazo para especificação de provas; caso não seja acolhida a preliminar, seja reformada a sentença de mérito, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial; e, por fim, a condenação da parte recorrida nas custas e honorários advocatícios .

Regularmente intimada, Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. apresentou contrarrazões na peça Id. 264752185, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Argumenta que os apelantes não comprovaram a posse mansa e pacífica sobre a matrícula 5.374, ao contrário da apelada, que demonstrou sua propriedade e posse consolidada sobre os imóveis objeto das matrículas n. 4.192 e 5.374, sendo comprovado também o esbulho praticado pelos apelantes.

Esclarece que não há cerceamento de defesa, pois todas as provas relevantes foram devidamente analisadas pelo juízo de origem e consideradas na sentença.

Afiança que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a apelada exerceu posse legítima e exclusiva sobre os imóveis, com base em documentação registral e comprovação de uso contínuo das terras; e que a decisão recorrida não deve ser reformada, pois está fundamentada em provas documentais robustas e que os argumentos dos apelantes não se sustentam diante das provas dos autos.

Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Certidão de tempestividade no Id. 264752186.

Recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 266086772.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 270032077).

Pedido de sustentação oral formulado por ambas as partes nas peças Ids. 270943391 e 271418886.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto por Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa.

Nas razões do apelo a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma: houve cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de abertura de prazo para a especificação de provas pelas partes; não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da manutenção de posse, devendo a sentença ser reformada para julgar totalmente improcedente a demanda inicial; a recorrida nunca esteve na posse do imóvel objeto da demanda, especialmente sobre a matrícula de nº 5.374, sendo que os apelantes exercem a posse do referido imóvel há mais de 31 (trinta e um) anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com vasta documentação comprobatória anexada aos autos; a sentença incorreu em erro ao considerar a posse da apelada, pois há elementos suficientes que demonstram que apenas a matrícula nº 4.192 estaria sob sua posse, não se estendendo à área litigiosa; as provas apresentadas pela apelada não demonstram sua posse legítima sobre a totalidade do imóvel reivindicado, ao contrário dos documentos apresentados pelos apelantes que comprovam a posse contínua e ininterrupta sobre a área questionada; e que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas essenciais, incorreu em violação ao contraditório e ampla defesa.

Pedem que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo-se a nulidade da sentença por ausência de abertura de prazo para especificação de provas; caso não seja acolhida a preliminar, seja reformada a sentença de mérito, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial; e, por fim, a condenação da parte recorrida nas custas e honorários advocatícios .

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e da decisão de embargos de declaração que a integra:

“Processo n. 1000037-45.2021.8.11.0049

AUTOR(A): PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

REPRESENTANTE: JEAN CARLOS BARBOSA

REU: CASSI INOCENCIO COSTA, OSMAR BATISTA COSTA

SENTENÇA

Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda ajuizou ação de manutenção de posse com pedido de liminar em desfavor de “desconhecidos”.

Realizou-se diligência de constatação no interior da área apontada pela autora, conforme certidão do oficial de justiça incursa aos autos (id. 49298930).

Recebida a inicial, o pedido de liminar foi deferido por este juízo (id. 50060453).

A medida possessória foi cumprida pelo oficial de justiça (id. 55199589, id. 114217512).

Sobreveio contestação de Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa (id. 50359070), bem como da associação Monte Hermon P.A Crisostomo I e II (id. 90025201) e Jacy Macedo Amorim (id. 142316437).

A Associação Monte Hermon contestou a inicial e defendeu a posse sobre a área da matrícula n. 4191 do CRI de Vila Rica. Ocorre que a referida área é objeto de discussão no bojo dos autos n. 1001447-07.2022.8.11.0049 e n. 1001766-72.2022.8.11.0049, ambos remetidos por este juízo à Vara Agrária da Capital. Assim, indeferiu-se o pedido de intervenção da associação nesta ação (id. 106011382). O objeto da presente ação possessória se restringe àquele estritamente delimitado na inicial (tutela possessória sobre as áreas descritas e individualizadas nas matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica-MT).

A posse de Jacy Macedo Amorim será apreciada nos autos da ação de usucapião n. 1001609-02.2022.8.11.0049 (id. 157291020).

Realizou-se a publicação de edital de citação de eventuais interessados (id. 107810274).

Os autos foram remetidos ao juízo agrário mato-grossense, cuja decisão foi reformada pelo TJMT, de modo que voltou a tramitar neste juízo (id. 142667685).

A parte autora se manifestou em forma de réplica.

É o relatório, decido.

É certo que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (
art. 560 do CPC e art. 1.210 do CC
).

Para tanto, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:
(i)
a sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho;
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No que tange à
posse
, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC).

A esse propósito, a posse se traduz em “uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a, exercitando sobre ela ingerência socioeconômica”
(CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: reais. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41).

Em complemento, o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, prescreve que “o possuidor com
justo título
tem por si a
presunção de boa-fé
, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

No mais, quanto ao exercício e gozo, a posse pode ser classificada em direta ou imediata (exercida por quem tem o bem materialmente, havendo um poder físico imediato) e posse indireta ou mediata (aquela exercida por meio de outra pessoa, havendo exercício de direito, geralmente decorrente da propriedade), sendo que ambos têm direito de exigir a proteção possessória (art. 1.197, CC).

Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido (arts. 1.223 e 1.224, CC).

Nessa perspectiva, a
turbação
, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito
esbulho
. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação dependerá da análise do título com base no qual a coisa está sendo utilizada
(MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 2 ed. RT: São Paulo, 2015, p. 180).

Sendo o ato de esbulho ou turbação anterior a
ano e dia
, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração (art. 562, CPC).

Pois bem.
No que concerne ao caso dos autos, a autora afirma que é legitima proprietária e possuidora das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, registradas nas matrículas 4.192 e 5.374 CRI de Vila Rica-MT, localizadas na Rodovia MT 431, km 18, zona rural do município de Santa Terezinha-MT.

Esclarece que as referidas áreas são integralmente ocupadas por vegetação nativa, cuja finalidade é a utilização como reserva legal das Fazendas Vó Maria I, II e III, matrículas 5.363, 5.355 e 5.358 do CRI de Vila Rica-MT, conforme registro no SIMCAR
.

Aduz que, a despeito de exercer a posse das áreas das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V desde 10.11.2013, consoante contrato particular de compra e venda, bem como propriedade desde 19.03.2012, nos termos dos registros das matrículas, fora surpreendida
há aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias
com inúmeras turbações perpetradas por pessoas desconhecidas.

Afirma que as áreas Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V passaram a ser desmatadas para venda ilegal de madeira e abertura de pequenos lotes.

A título de justificação, no dia 18.02.2021, o oficial de justiça deste juízo compareceu ao local e constatou o seguinte (
id. 49298930
):

Me desloquei pela estrada principal e de acesso às áreas em questão, primeiramente entrei na Placa da Fazenda Santa Lucia (Foto 01) e percorrendo pela estrada de acesso logo se vê dos dois lados da estrada sinais de picadas feitas por invasores; após percorrer 2,5 km cheguei na divisa com a fazenda do Sr. Maurício, que fica do lado direito da estrada e em frente, ou seja, terras da autora, havia picadas e uma pequena derrubada com sinais de queimada (Foto 01).

Continuando nesta mesma estrada por mais 2,9 km onde encontrei várias picadas (Foto 02), cheguei à divisa com terras do Sr. Adevaldo e seus pais Osmar Batista Costa e Sr.ª Cassi Inocêncio Costa e fui informado pelo Sr. Adevaldo, que: “estou aqui tem dois anos. Comprei a terra do Tonho do Coco e nós temos um processo no fórum com pedido de usucapião de toda essa área onde os posseiros estão fazendo picadas, inclusive eu já entrei na área da Fazenda e fiz uma derrubada, tô plantando capim e tirando madeira lá”; após as informações, me desloquei até a área derrubada, ou seja, uma área de aproximadamente 8 (oito) alqueires de derrubada, que pertence a autora, com vários montes de madeiras empilhadas, e encontrei 03 (três) trabalhadores ali, os quais informaram trabalharem para o Adevaldo e que estavam plantando capim ali (Foto 02 e 03).

Retornando pela mesma estrada até chegar a entrada, onde está a placa da Fazenda Santa Lucia e encontrando várias picadas (Foto 03), notei que não há uma conformidade na distância entre as picadas, umas dando 400 metros e outras dando 300 metros de distanciamento entre elas. Pegando a estrada principal e me deslocando até a entrada da Fazenda Canaã (Foto 04), entrei seguindo em direção ao Antonio Rosa e no percurso ou seja, 6,4 km até chegar a divisa com terras do Sr. Marco Antonio Arantes encontrei várias picadas (Foto 04).

Retornando para a cidade de Santa Terezinha, antes de chegar a ponte do Furo de Pedra, entrei à direita, nas terras da autora e após percorrer 6,7 km me deparei com uma derrubada de correntão, feita com tratores, em forma de “L” que possivelmente daria uns 7 alqueires de cerrado, área esta, fazendo divisa com terras do Sr. José Carlos e antiga propriedade do Sr. Cleomenes (Foto 05).

Em resumo, nestes locais acima descritos existem várias picadas na mata, além da área derrubada por correntão e conforme informações de terceiro, Sr. Adevaldo, alguns invasores são conhecidos, sendo estes: “Sula” que trabalha na Fazenda Bom Jesus; Romildo que trabalha para o Marco Antonio Arantes; Manchinha, “Ratinho”; Cláudio; Junior e “Neguinho Bira”.

Nesse cenário, sem prejuízo da análise em cognição exauriente, entendo que foram preenchidos os requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil, sendo de rigor o deferimento da medida liminar.

Por um lado,
a
posse
dos autores ficou demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova:
(i)
cópia das matrículas 4.192 e 5.374 - Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, ambas com certificação de georreferenciamento averbadas (id. 47016320, id. 47016321);
(ii)
recibos de inscrição no CAR (id. 47016325 e id. 47016326);
(iii)
recibos de emissão de CCIR (id. 47016338);
(iv)
declarações de ITR dos últimos 07 anos (id. 47016909 e id. 47017432);
(v)
fotos tiradas pelo autor (id. 47016330);
(vi)
instrumento de compromisso de compra e venda (id. 47016313); e
(vii)
auto de constatação confeccionado em juízo
.

Por outro lado,
a
turbação da posse da autora
ficou suficientemente demostrada através dos seguintes elementos de prova:
(i)
boletim de ocorrência, datado do dia 17.11.2020, registrado a partir da narrativa do autor (id. 47016310);
(ii)
fotos das picadas recentemente feitas no local (id. 47016330);
(iii)
fotos de queimadas e retirada de madeira (id. 49298933, id. 49298937);
(v)
auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça deste juízo (id. 49298930)
.

Afigura-se desarrazoada de Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa.

É oportuno rememorar que a autora aduz ser legitima proprietária e possuidora das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, registradas nas
matrículas 4.192 e 5.374 CRI de Vila Rica-MT
, localizadas na Rodovia MT 431, km 18, zona rural do município de Santa Terezinha-MT (objeto da tutela possessória manejada nos presentes autos).

Esclarece a autora que as referidas áreas são integralmente ocupadas por vegetação nativa, cuja finalidade é a utilização como reserva legal das Fazendas Vó Maria I, II e III, matrículas 5.363, 5.355 e 5.358 do CRI de Vila Rica-MT, conforme registro no SIMCAR.

Lado outro, a despeito do deferimento da liminar por este juízo, os requeridos Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa afirmam que a autora, em verdade, não detém a posse mansa e pacífica da área individualizada na matrícula 5.374 CRI de Vila Rica-MT.

Afirmam que são possuidores do imóvel denominado de “Fazenda Santa Terezinha”, conhecida como “Fazenda Boca da Onça”, localizada no interior das matrículas de n. 4.086 (parte), 5.374 e 5.380, todas do CRI de Vila Rica-MT, com área aproximada de 2.676 hectares (ou 553 alqueires).

Sustentam que a posse da área foi adquirida/transmitida da seguinte forma:
1.
no dia 21.11.1998, a empresa Codeara transmitiu a posse em favor de Lázaro Aparecido Rosa (contrato em id. 50359081);
2.
no dia 04.02.2009, Lázaro Aparecido Rosa transmitiu a posse em favor de Maria José Pereira Luz (contrato em id. 50359079);
3.
no mês de outubro de 2014, Maria José Pereira Luz transmitiu a posse para Antônio Gomes de Freitas (contrato não juntado);
4.
no dia 23.10.2015, Antônio Gomes de Freitas transmitiu a posse para Brás Pedro Venteu (contrato em id. 50359076);
5.
no dia 17.07.2017, Brás Pedro Venteu transmitiu a posse para Luzinete Cavalcante de Macedo e Antônio Manoel de Macedo (contrato em id. 50359078);
6.
no dia 19.03.2019, Luzinete Cavalcante de Macedo e Antônio Manoel de Macedo transmitiram a posse aos autores (contrato em id. 50359080).

Juntam procurações e documentos, tais como, contratos de aquisição posse, memorial descritivo, fotos, notas fiscais e matrículas do imóvel (id. 50360019, id. 50360003, id. 50360000, id. 50359994).

Assim, postulam o indeferimento do pedido em favor da autora. Afirmam, ademais, que o imóvel identificado como “Fazenda Santa Terezinha”, conhecida como “Fazenda Boca da Onça” (área total), estaria sendo objeto de turbação por outros posseiros, de modo que buscaram tutela possessória por meio dos autos n. 1001729- 16.2020.8.11.0049.

Pois bem. É imperioso destacar que
a área mencionada nos contratos juntados pelos requeridos é substancialmente inferior ao ser comparada com a aquela sobre a qual pretendem obter a tutela possessória.

No que tange à
posse
, os requeridos Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa postulam a tutela possessória sobre a área de
2.676 ha
(ou 553 alqueires).

Porém, conforme consta nos contratos apresentados pelos requeridos, a área transmitida seria de
78 ha
(id. 50359081),
78 ha
(id. 50359079),
79 ha
(id. 50359078),
79 ha
(id. 50359076). Os requeridos explicam a inexatidão afirmando que o possuidor originário, Lázaro Aparecido Rosa, teria adquirido a área remanescente da empresa Codeara por meio de “
contrato verbal
”, ainda
no ano de 1998
.

Contudo, diante da documentação incursa aos autos, não deve prevalecer a alegação dos requeridos.

Não faz sentido afirmar que o possuidor originário detinha a posse de 2.676 ha e efetuou a transferência exata da área que consta no contrato originário para o sucessor, ou seja, os mesmos 78 ha adquiridos da empresa Codeara.

Inclusive, no contrato por meio do qual os requeridos teriam adquirido a posse dos 2.676 ha, já no
ano de 2019
, também consta que a área possui dimensão de
79 ha
, o que corrobora com o contrato originário apresentado (id. 50359080).

Demais disso, o memorial descritivo juntado pelos requeridos foi realizado de forma unilateral, e está datado de 03.12.2020, ou seja, o mesmo dia do suposto ato de turbação, mais de 22 anos após a transmissão originária da posse de 79 ha,
cujo contrato de 2019 também aduz ser de 79 ha
(id. 50359080 e id. 50360003).

Acrescente-se que o memorial descritivo apresentado pelos requeridos sequer está assinado pelo respectivo profissional técnico, de modo que não merece credibilidade (id. 50360003).

Com efeito, o conjunto probatório nada favorece os requeridos no que concerne à alegação de contrato verbal para aquisição da posse remanescente. Ora, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida (art. 1.203, CC).

Sem olvidar, anote-se que o valor supostamente pago pela posse (
R$ 400.000,00
), aparentemente, também corresponde ao que foi efetivamente consignado no contrato em relação à dimensão do imóvel, isto é,
79 ha
(id. 50359080). O mesmo argumento pode ser utilizado em relação às notas fiscais juntadas pelos requeridos, uma vez que fazem prova de ocupação de área bem menor daquela mencionada na exordial (id. 50360020).

Ao que consta dos autos, a área dos requeridos (mencionada expressamente nos contratos juntados) está consolidada e não foi objeto de turbação/esbulho.

De fato,
conforme diligência in loco realizada pelo oficial de justiça (id. 49298930), o ato de turbação/esbulho estaria ocorrendo no interior da área individualizada matrícula 5.374, sobre a qual estaria sendo constituída uma associação para organizar a abertura da mata e “regularizar” o imóvel.

Ocorre que os requeridos não demostraram a posse mansa e pacífica sobre a área do referido imóvel (individualizada matrícula 5.374).

A circunstância também foi consignada pelo oficial de justiça em constatação
in loco
realizada no bojo da ação ajuizada pelos requeridos (id. 49034429, autos n. 1001729- 16.2020.8.11.0049):
“continuando a diligência, me dirigi à área esbulhada, esclarecendo ainda, que a referida área é a mesma vistoriada por mim no dia 12/02/2021, referente processo/cód. 1000037-45.2021.8.11.0049” (sic).

A propósito, conforme AV-04-4086, as matrículas 5.374 e 5.380 tem origem na matrícula 4086, todas do CRI de Vila Rica (id. 50359999).

Por sua vez, a área consubstanciada na matrícula 5.380 possui a exata dimensão consignada no contrato juntado pelo autor (
79 ha
), e também foi referenciada por ele como sendo parte do imóvel descrito na inicial.

Em outros termos, não há justo título para subsidiar a presunção de boa-fé do autor sobre a área total do imóvel (art. 1.201, parágrafo único, CC).

Emerge a conclusão no sentido de que o autor possui o direito possessório apenas em relação aos 79 ha que foram mencionados no contrato incurso aos autos, cuja área não se confunde com aquela individualizada na matrícula 5.374, sobre a qual o autor não comprovou a sua posse.

Assim, denota-se que a posse consolidada do autor, conforme fotos da residência, plantações, animais e notas fiscais, está inserida sobre a área dos 79 ha que foram mencionados no contrato que transmitiu a posse em seu favor (desde a origem, frise-se).

Nesse sentido, as alegações de Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa ficam refutadas pela prova documental que consta dos autos.

A posse de Jacy Macedo Amorim será apreciada nos autos da ação de usucapião n. 1001609-02.2022.8.11.0049 (id. 157291020), uma vez que a pretensão versa de área com dimensão substancialmente inferior ao total do imóvel defendido nesta ação, facilitando-se a solução do mérito de forma célere e razoável.

A Associação Monte Hermon contestou a inicial e defendeu a posse sobre a área da matrícula n. 4191 do CRI de Vila Rica. Ocorre que a referida área é objeto de discussão no bojo dos autos n. 1001447-07.2022.8.11.0049 e n. 1001766-72.2022.8.11.0049, ambos remetidos por este juízo à Vara Agrária da Capital. Assim, indeferiu-se o pedido de intervenção da associação nesta ação (id. 106011382). O objeto da presente ação possessória se restringe àquele estritamente delimitado na inicial (tutela possessória sobre as áreas descritas e individualizadas nas matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica-MT). Logo, a análise da pretensão da Associação Monte Hermon deve ser feita naquela sede.

Sendo assim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a decisão liminar e determinar a reintegração/manutenção da parte autora na posse das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, localizadas na zona rural do Município de Santa Terezinha-MT, conforme exata delimitação constante no bojo das matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica (cópias em id. 47016320 e id. 47016321); medida já cumprida nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça (id. 5519989, id. 114217512).

Fica ressalvada do dispositivo a posse defendida pela requerida Jacy Macedo Amorim, que será apreciada e julgada nos autos da ação de usucapião n. 1001609-02.2022.8.11.0049, sede na qual a autora já está habilitada.

No mais, condeno os requeridos ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça aos requeridos, ficando a condenação suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

Havendo interposição de apelação pelas partes, certifique-se a tempestividade e intime-se o apelado para que, dentro do prazo legal, ofereça as respectivas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, independente do de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §§ 1°, 2° e 3°, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Int.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.”
(destaquei)

Pois bem.

A controvérsia instaurada diz respeito à alegação de cerceamento de defesa e à insurgência contra sentença que deferiu tutela possessória em favor da parte autora Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. sobre as áreas descritas nas matrículas 4.192 e 5.374 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.

Inicialmente, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, os recorrentes sustentam que não lhes foi oportunizado o prazo para especificação de provas, violando os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de efetivo prejuízo processual que comprometa a regularidade da instrução do feito. De fato, o cerceamento de defesa só se configura quando há demonstração de que a parte foi impedida de produzir prova essencial para o desfecho da controvérsia.

Deste modo, mera falta de concessão de prazo para a especificação de provas pelas partes não caracteriza ofensa ao contraditório e ampla defesa, mormente quando há suficiência probatória para o seguro exame do mérito da contenda de forma antecipada, conforme autoriza o CPC no art. 355, inciso I.

Ademais, frisa-se que no caso a prova documental juntada pelas partes, associada ao laudo de constatação elaborado pelo oficial de justiça, são seguras o suficiente para a formação do convencimento do magistrado, inexistindo a alegada nulidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PRÁTICA DE ANATOCISMO – NÃO VERIFICADA - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em
cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do
art
.
355
, I do Código de Processo Civil.

No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da
documental
já anexada aos autos.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(N.U 1004662-19.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
(...)”.
(N.U 1005484-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito, os apelantes sustentam que exercem posse mansa e pacífica há mais de 31 anos sobre a área litigiosa e que a parte autora jamais exerceu posse efetiva sobre o imóvel registrado sob a matrícula 5.374, restringindo-se sua ocupação à área correspondente à matrícula 4.192.

Argumentam que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a posse da apelada, pois as provas constantes dos autos não demonstram sua posse legítima sobre a totalidade do imóvel reivindicado.

Contudo, tais alegações não encontram amparo nas provas produzidas.

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, os documentos juntados pela parte autora recorrida comprovam sua posse legítima e ininterrupta sobre as áreas litigiosas.

O auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça (Id. 49298930) descreve a presença de turbação e esbulho possessório quando da sua visita
in loco
na área litigiosa, evidenciando
a retirada irregular de madeira
e a
abertura de picadas na área da autora
, além de depoimentos informando que os requeridos apelantes estariam promovendo a ocupação ilegal da terra. Veja-se:

“(...)

Me desloquei pela estrada principal e de acesso às áreas em questão, primeiramente entrei na Placa da Fazenda Santa Lucia (Foto 01) e percorrendo pela estrada de acesso logo se vê dos dois lados da estrada sinais de picadas feitas por invasores; após percorrer 2,5 km cheguei na divisa com a fazenda do Sr. Maurício, que fica do lado direito da estrada e em frente, ou seja, terras da autora, havia picadas e uma pequena derrubada com sinais de queimada (Foto 01).

Continuando nesta mesma estrada por mais 2,9 km onde encontrei várias picadas (Foto 02), cheguei à divisa com terras do Sr. Adevaldo e seus pais Osmar Batista Costa e Sr.ª Cassi Inocêncio Costa e fui informado pelo Sr. Adevaldo, que: “estou aqui tem dois anos. Comprei a terra do Tonho do Coco e nós temos um processo no fórum com pedido de usucapião de toda essa área onde os posseiros estão fazendo picadas, inclusive eu já entrei na área da Fazenda e fiz uma derrubada, tô plantando capim e tirando madeira lá”; após as informações, me desloquei até a área derrubada, ou seja, uma área de aproximadamente 8 (oito) alqueires de derrubada, que pertence a autora, com vários montes de madeiras empilhadas, e encontrei 03 (três) trabalhadores ali, os quais informaram trabalharem para o Adevaldo e que estavam plantando capim ali (Foto 02 e 03).

Retornando pela mesma estrada até chegar a entrada, onde está a placa da Fazenda Santa Lucia e encontrando várias picadas (Foto 03), notei que não há uma conformidade na distância entre as picadas, umas dando 400 metros e outras dando 300 metros de distanciamento entre elas. Pegando a estrada principal e me deslocando até a entrada da Fazenda Canaã (Foto 04), entrei seguindo em direção ao Antonio Rosa e no percurso ou seja, 6,4 km até chegar a divisa com terras do Sr. Marco Antonio Arantes encontrei várias picadas (Foto 04).

Retornando para a cidade de Santa Terezinha, antes de chegar a ponte do Furo de Pedra, entrei à direita, nas terras da autora e após percorrer 6,7 km me deparei com uma derrubada de correntão, feita com tratores, em forma de “L” que possivelmente daria uns 7 alqueires de cerrado, área esta, fazendo divisa com terras do Sr. José Carlos e antiga propriedade do Sr. Cleomenes (Foto 05).

Em resumo, nestes locais acima descritos existem várias picadas na mata, além da área derrubada por correntão e conforme informações de terceiro, Sr. Adevaldo, alguns invasores são conhecidos, sendo estes: “Sula” que trabalha na Fazenda Bom Jesus; Romildo que trabalha para o Marco Antonio Arantes; Manchinha, “Ratinho”; Cláudio; Junior e “Neguinho Bira”. (...)”

Além disso, destaca-se ainda que a matrícula imobiliária e os documentos fiscais e ambientais da autora recorrida corroboram sua posse anterior ao suposto esbulho praticado pelos requeridos apelantes, tendo a
posse
da requerente restado demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova (Ids. do processo na origem): cópia das matrículas 4.192 e 5.374 - Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, ambas com certificação de georreferenciamento averbadas (Id. 47016320, Id. 47016321); recibos de inscrição no CAR (Id. 47016325 e Id. 47016326); recibos de emissão de CCIR (Id. 47016338); declarações de ITR dos últimos 07 anos (Id. 47016909 e Id. 47017432); fotos tiradas pela autora (Id. 47016330); instrumento de compromisso de compra e venda (Id. 47016313); e auto de constatação confeccionado em juízo acima transcrito.

De igual forma, a
turbação da posse da autora
ficou suficientemente demostrada através dos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência, datado do dia 17/11/2020, registrado a partir da narrativa da demandante (Id. 47016310); fotos das picadas recentemente feitas no local (Id. 47016330); fotos de queimadas e retirada de madeira (Id. 49298933, Id. 49298937); auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça deste juízo anteriormente transcrito (Id. 49298930).

Em contrapartida, embora aleguem posse exclusiva e pacífica, os requeridos apelantes não apresentaram prova documental robusta que confirmasse tal alegação.

Os requeridos Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa pleiteiam a tutela possessória sobre uma área de 2.676 hectares (equivalente a 553 alqueires). No entanto, conforme bem assinalado no édito recorrido, a documentação anexada por eles mesmos revela que a área efetivamente transmitida nos contratos apresentados é substancialmente inferior, limitando-se a 78 hectares (Id. 50359081 e Id. 50359079) e 79 hectares (Id. 50359078 e Id. 50359076).

Para justificar essa discrepância, os requeridos apelantes argumentam que o possuidor originário, Lázaro Aparecido Rosa, teria adquirido a área remanescente da empresa Codeara mediante um
"contrato verbal"
no ano de 1998. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na documentação dos autos, sobrelevando-se ainda o fato de que, conforme narrado e comprovado pelos documentos coligidos à inicial, a área objeto da pretensão possessória é uma
área verde, destinada a reserva legal
, razão pela qual não pode prevalecer.

A inconsistência torna-se ainda mais evidente ao se observar que, no contrato pelo qual os requeridos apelantes teriam adquirido a posse da área supostamente maior (2.676 hectares), datado de 2019, a metragem registrada continua sendo de apenas 79 hectares, o que corrobora com os contratos originários apresentados (Id. 50359080).

Além disso, como bem aferido na sentença recorrida, o memorial descritivo anexado pelos requeridos apelantes foi elaborado unilateralmente e tem data de 03/12/2020, coincidindo com o dia do suposto ato de turbação, ou seja,
tal documento foi produzido mais de 22 anos após a alegada transmissão originária da posse dos 79 hectares, além de que sequer conta com assinatura do profissional técnico responsável, o que fulmina sua credibilidade
(Id. 50360003).

Outrossim, no que tange à alegação de aquisição da posse remanescente por meio de contrato verbal, não há qualquer elemento probatório que sustente tal assertiva.

De mais a mais, o valor supostamente pago pela posse, qual seja, R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), parece condizente com a dimensão do imóvel efetivamente transferido nos documentos, ou seja, 79 hectares (Id. 50359080).

De igual modo, no que atine às notas fiscais apresentadas pelos requeridos apelantes, estas também demonstram ocupação de uma área significativamente menor do que a mencionada na petição inicial (Id. 50360020).

Ademais, a área cuja posse está consolidada pelos requeridos apelantes, conforme expressamente indicado nos contratos, não foi objeto de turbação ou esbulho, sendo que, consoante a diligência realizada
in loco
pelo oficial de justiça (Id. 49298930, acima transcrita), a suposta turbação estaria ocorrendo no interior da área descrita na matrícula 5.374, onde se estaria organizando uma associação para abertura da mata e "regularização" do imóvel.

De fato, constata-se que os requeridos apelantes não demonstraram posse mansa e pacífica sobre essa área específica (matrícula 5.374), circunstância consignada pelo oficial de justiça em vistoria anterior, no âmbito da ação ajuizada pelos próprios requeridos (Id. 49034429, autos nº. 1001729-16.2020.8.11.0049).

Além disso, as matrículas 5.374 e 5.380 derivam da matrícula 4086, todas registradas no CRI de Vila Rica (Id. 50359999), ressaltando-se que a área registrada na matrícula 5.380 corresponde exatamente àquela de 79 hectares mencionada no contrato anexado pelo autor, sendo essa a parte do imóvel descrito na inicial.

Assim, conforme exaustivamente exposto na sentença e acima delineado, inexiste justo título que ampare a presunção de boa-fé da parte requerida apelante sobre a totalidade da área pleiteada (art. 1.201, parágrafo único, CC), sendo que a análise dos autos permite concluir que o direito possessório da autora recorrida restringe-se aos 79 hectares mencionados nos contratos, os quais não se confundem com a área descrita na matrícula 5.374, sobre a qual a requerente não comprovou o exercício da posse.

Portanto, em suma, as evidências demonstram que a posse consolidada da autora — corroborada por registros fotográficos de sua residência, plantações, criação de animais e notas fiscais — limita-se à área de 79 hectares transferida formalmente a ela desde a origem, sendo que, em contrapartida, as alegações de Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa restam refutadas pela prova documental constantes dos autos, conforme anteriormente delineado.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE
INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES –
ART
.
561
DO CPC –
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de
posse
comprovar os
requisitos
legais, (
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
). Comprovados tais
requisitos
, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a
posse
do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM E CONCEDEU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIO DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O perigo de dano da proprietária que ingressou com a ação de interdito proibitório é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas pode ser feita ao proprietário do imóvel no caso a parte recorrente. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, Dje 17/12/2018).

2. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

3. Omissão inexistente.

4. Embargos Rejeitados.”
(N.U 1014551-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO –
INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES).
Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.
”
(N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) (destaquei)

“(...) O fato da parte autora (Espólio)
manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa
. (...)”
(TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025